Tribunal: TJMT
Processo: 1016821-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016821-45.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDINALVA LOPES ROCHA NUNES - CPF: 210.751.581-68 (ADVOGADO), MARIA CLARA ROCHA NUNES - CPF: 041.381.681-84 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1.o LUGAR EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. DECISÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado e à Administração Estadual, visando à nomeação da impetrante para o cargo de Advogada, no polo de Água Boa/MT, em concurso público regido pelo Edital no 001/2016 – SEJUDH/MT, voltado exclusivamente à formação de cadastro de reserva.

A impetrante foi classificada em 1.o lugar e alegou necessidade de pessoal na unidade prisional local, inclusive com base em decisões judiciais proferidas em ações civis públicas, que recomendaram a nomeação de advogados públicos no sistema penitenciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata classificada em primeiro lugar no cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação, diante da alegada necessidade de pessoal jurídico no sistema prisional e da existência de decisões judiciais proferidas em ações civis públicas coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, não se convertendo em direito subjetivo sem comprovação de preterição ou omissão administrativa injustificada.

4. A existência de decisões judiciais coletivas determinando a nomeação de advogados não supre a necessidade de comprovação individual e específica do direito invocado.

5. A ausência de prova de preterição ou contratação indevida inviabiliza o acolhimento da pretensão mandamental, que exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo.

6. A conveniência e a oportunidade da nomeação permanecem sob discricionariedade da Administração Pública, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A aprovação em primeiro lugar em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito, não sendo possível a nomeação por mandado de segurança sem prova de preterição ou de omissão administrativa injustificada.

2. Decisões judiciais coletivas sem individualização da obrigação não geram, por si só, direito líquido e certo à nomeação do candidato.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II; Lei 12.016/2009, arts. 1o, 5o e 6o, § 5o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, RMS 60820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2019; STJ, MS 17886/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 11.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar inaudita altera pars, impetrado por Maria Clara Rocha Nunes contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, reputado como coator, sob a alegação de omissão na nomeação da impetrante para o cargo de Advogada, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n.o 001/2016 – SEJUDH/MT (atual SESP/MT).

A impetrante afirma ter sido aprovada em 1.o lugar no referido certame, para o polo de Água Boa/MT, cuja seleção destinava-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, tendo sido prevista a classificação de quatro candidatos para o cargo em questão.

O concurso foi homologado em 22/02/2018 e sucessivamente prorrogado, tendo sua vigência estendida até 23/06/2024, conforme documentos acostados (Docs. 03 a 05).

Alega a impetrante que, não obstante sua aprovação e a persistente demanda por profissionais da área jurídica no sistema penitenciário estadual — inclusive com base em Justificativa Técnica-Administrativa que instruiu o edital (Doc. 6) — até o presente momento nenhum dos candidatos aprovados para o polo de Água Boa foi nomeado.

A impetrante destaca ainda a existência de duas ações civis públicas em curso: a primeira, de no 1002084.47.2019.8.11.0021, em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, e a segunda, de no 1011932-56.2023.8.11.0041, na Vara Especializada de Ações Coletivas de Cuiabá-MT. Nesta última, foram proferidas decisões determinando, com fundamento na Resolução no 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a nomeação de três advogados para cada 500 detentos. Informa que, na Penitenciária de Água Boa, há cerca de 630 reeducandos, o que viabilizaria a sua nomeação imediata.

Não obstante as ordens judiciais, alega-se que não houve cumprimento por parte do Estado, inclusive após decisão de 09/02/2024 e audiência de conciliação em 27/03/2024, ocasião em que foi acordada a nomeação dos demais profissionais de nível superior, com exclusão expressa do cargo de advogado, sob a justificativa de desnecessidade administrativa.

A impetrante pugna, em síntese, pela concessão de ordem que determine sua nomeação imediata, invocando violação a direito líquido e certo.

Notificada para prestar informações(ID 223988670) a Autoridade Coatora confirma que a impetrante foi classificada em 1.o lugar no concurso público regido pelo Edital n.o 01/2016/SEJUDH/MT, para o cargo de Advogada no polo de Água Boa-MT, cuja homologação ocorreu em 21/02/2018, com prorrogação inicial até 21/02/2022, e posterior retificação para vigência até 23/06/2024, em cumprimento a Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 13/05/2020.

Ressalta, contudo, que o certame destinou-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, sem previsão de provimento imediato, e que a impetrante, nesse contexto, detém apenas mera expectativa de direito, não havendo previsão legal ou jurisprudencial que sustente direito subjetivo à nomeação em tal hipótese.

Acrescenta que a ação mandamental exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica nos autos, tampouco há comprovação de preterição por contratação indevida ou nomeações posteriores de candidatos em posição inferior à da impetrante.

Diante disso, pugna pela denegação da segurança, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser coibido pela via estreita do mandado de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025